Tribunal: STF
Processo: ARE 1563899
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 24, p. 1):



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PALAVRA DOS POLICIAIS - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - INSURGÊNCIA PROCEDENTE. - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, impõe-se a condenação do réu pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas. V.V.: Na fixação das reprimendas para o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, impõe-se observar os critérios do art. 42 da Lei n° 11.343106, os quais preponderam sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Em se tratando de crime de tráfico, delito equiparado a hediondo, a imposição de -, regime prisional inicial diverso do fechado encontra óbice no art. 20 , §1 0, da Lei n° 8.072190. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, os Recorrentes alegam em suma, a ilegalidade da busca domiciliar, tendo em vista que não há notícia de instauração de prévia investigação, monitoramento ou campanas no local onde ocorreu a prisão, para verdadeira apuração dos fatos. 



    O TJMG inadmitiu o extraordinário ante a incidência da Súmula 282 do STF (eDOC 48).



    É o relatório. Decido.



      De plano, verifico que se revela deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



     Com efeito, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, as partes Recorrentes asseveram (eDOC 39, p. 12-13):



     “Tem-se que o presente caso não se enquadra nos critérios de autorização para o ingresso forçado em domicílio estabelecido pelo STF no RE 603.616 para situações de flagrante delito. Sendo assim, com suporte nos fundamentos supracitados, conclui-se que a presente causa guarda pertinência com a repercussão geral social e econômica, ocasião que preenche todos os requisitos necessários para seu recebimento e julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. ”.



     No caso, a petição recursal não logrou demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



     O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



     “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



     (...)



     II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



     1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



     2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



     III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



     (...)



     4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



     Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual dele não se conhece.



     Impende destacar, ainda, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



     “Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime previsto no art. 205 do Código Penal. Invasão de domicílio. Flagrante delito. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF.



     1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



     2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1476815 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21-03-2024 - grifei)



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente